Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESSARCIMENTO DE VALORES E DANO MORAL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO.
I – As partes celebraram contratos de empréstimo consignado, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
II – A alegação da autora, de que não teria celebrado os contratos de cartão de crédito consignado com o Banco-réu é inverossímil, pois, a partir do detido exame da prova documental. A primeira contratação ocorreu em 2016 e foi renovada por mais três vezes, até 2021. A presente ação somente foi proposta em 2023; facultada a emenda à inicial, nem sequer soube indicar quais os contratos celebrados com o Banco-réu eram objeto da lide, tendo em vista que, à época da sua propositura, havia 11 descontos oriundos de empréstimos. O relatório do INSS aponta contratos similares pactuados pela apelante-autora desde 2006, o que permite concluir que ela tinha conhecimento do tipo de contrato realizado. O Banco-réu comprovou que os valores dos empréstimos foram creditados em favor da apelante-autora, conforme comprovantes de TEDs, e as faturas indicam uso do cartão de crédito, assim como pagamentos efetuados.
III - Não há prova de nulidade das avenças ou vício de consentimento, mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, de restituição de valores e de compensação por dano moral.
IV – Apelação desprovida.